Tribunal: TJDFT
Processo: 0004022-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004022-62.2019.8.07.0003 RECORRENTE: RAPHAEL MATIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Provas. Dolo. Condenação. 1 – No crime de receptação, a apreensão da coisa produto de crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 – As circunstâncias do flagrante – o réu conduzia veículo com placa adulterada – e a forma de aquisição do veículo -- sem que exigida qualquer documentação, por preço muito abaixo do valor de mercado e de pessoa que não soube identificar –- deixam evidente o dolo de receptar. Descabida a absolvição. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 20, caput, primeira parte, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que incorreu em erro de tipo ao adquirir o bem proveniente de crime – sem que tivesse agido com dolo – e, por tal razão, deve ser absolvido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 20, caput, primeira parte, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005